Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO ILÍCITO. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS NÚCLEOS DO ART. 33 DA LAD. REMESSA E RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ANALÓGICA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afastada a tese de inexistência de maus antecedentes quando comprovado o trânsito em julgado de condenação anterior, ainda que em momento posterior à manifestação ministerial, pois a certidão de julgamento demonstra o encerramento definitivo da instância especial.
2. A causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006 incide quando caracterizado o tráfico entre estados da Federação, exigindo-se que a conduta típica corresponda a um dos núcleos previstos no art. 33 da mesma lei.
3. O verbo “remeter”, previsto no art. 33, caput, refere-se ao envio interestadual de drogas, equiparável à “exportação” interna, sendo o remetente o agente que pratica a conduta apta a justificar a majorante.
4. A conduta de receber drogas remetidas de outro estado não possui núcleo típico correspondente, inexistindo verbo paralelo ao “remeter” que permita imputar ao destinatário a majorante de tráfico interestadual.
5. A interpretação extensiva ou analógica in malam partem é vedada em matéria penal, não sendo possível utilizar o verbo “adquirir” para suprir lacuna deliberadamente deixada pelo legislador, sobretudo porque a aquisição interestadual pode ocorrer inclusive para uso próprio.
6. Não se aplica a causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/2006 quando não há demonstração de prática típica correspondente ao deslocamento interestadual realizada pelo próprio agente, especialmente quando a ilicitude se inicia apenas com a revenda no local de destino.
7. Reconhecida a continuidade delitiva, impõe-se o aumento de 1/6 sobre a pena-base, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença.
8. Recurso parcialmente provido.